Tribunal: TJPA
Processo: 0000384-54.2010.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000384-54.2010.8.14.0031

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJU

APELADO: CIDIA MARILIA TELES DA MATA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO.

1-
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Requerido a pagar à parte requerente o valor devido a título de FGTS do período de 19/09/2001 a 30/01/2005;

2-

Aplica-se a prescrição quinquenal nas ações de cobrança de débitos de FGTS contra a Fazenda Pública. Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa;

3-
Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

4-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/09/2023 a 18/09/2023, à unanimidade, em conhecer e

negar provimento

ao recurso de apelação, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento das verbas de FGTS à parte autora. Como matéria de ordem pública, efetivada a modulação de juros e correção monetária.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000384-54.2010.8.14.0031

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MOJU

APELADA: CIDIA MARILIA TELES DA MATA

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MOJU
(Id 14444475- 14444476) contra sentença (Id 14444470-14444471) proferida Juízo da Vara Única da Comarca de Moju que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
CIDIA MARILIA TELES DA MATA
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Requerido a pagar à parte requerente o valor devido a título de FGTS do período de 19/09/2001 a 30/01/2005, no valor de R$1.215,14 (um mil, duzentos e quinze reais e quatorze centavos).

O apelante sustenta a ocorrência da prescrição bienal, considerando a rescisão do contrato em 31/01/2005 e o ajuizamento da demanda em 28/10/2010. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, declarando extinto o processo.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 14444480).

Contrarrazões (Id 14444482 - Pág. 2).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 15324752).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Admissibilidade

Conheço do recurso, pois atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Aplicação das normas processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

Prejudicial de prescrição

As razões recursais defendem a prescrição bienal para o ajuizamento da ação.

Impõe-se, entretanto, aplicar o prazo quinquenal relativo às pretensões em face da Fazenda Pública, sobre o que o STJ já firmou entendimento de seguir a disposição do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ.
Verbis,
com grifos meus
:

“Súmula n. 85 /STJ.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação
.”

O apelante argumenta que o ajuizamento da ação, em 28/10/2010, se deu de forma extemporânea, porquanto passados 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses do término do contrato de trabalho, que ocorreu em 30/01/2005.

Ocorre, porém, que a ação foi proposta, de início, na Justiça do Trabalho, em 13/09/2006 (Id. 14444389 - Pág. 3), sendo declinada a competência para a Justiça Estadual. A data a que se refere o apelante é a do protocolo, nesta Justiça Estadual, da emenda à inicial (Id. 14444459). A situação denota a interrupção da prescrição, conforme dicção do Art. 219, do CPC/73 (atual art. 240, §1º, do Código de Processo Civil).

Nesse contexto, rescindido o contrato em 30/01/2005 e ajuizada a demanda em 13.09.06, a pretensão não foi alcançada pela prescrição quinquenal.

Posto isso, resta evidente o direito à percepção dos valores relativos ao FGTS, de acordo com os termos da sentença.

Verbas consectárias

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, considerando a natureza de ordem pública da matéria, passo à modulação dos consectários nos termos seguintes:

“1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento das verbas de FGTS à parte autora. Como matéria de ordem pública, efetivada a modulação de juros e correção monetária. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/09/2023